Tribunal: TJMT
Processo: 0029212-72.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029212-72.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), M. F. CARDINALI - CNPJ: 03.173.631/0001-09 (APELADO), MEIVE FRANZINI CARDINALI - CPF: 014.052.248-43 (APELADO), MEIVE FRANZINI CARDINALI - CPF: 014.052.248-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal.
Icms
substituição tributária. Valor inferior a 160
upf
/
mt
. Extinção de ofício. Impossibilidade. Faculdade exclusiva da fazenda pública estadual. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que declarou a ilegalidade do ICMS Garantido Integral, com cancelamento da CDA respectiva, e, quanto ao remanescente referente ao ICMS Substituição Tributária Transcrita, extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017, por entender tratar-se de valor inferior a 160 UPF/MT.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível ao Poder Judiciário extinguir de ofício execução fiscal com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017, diante da ausência de manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado, quando o valor executado for inferior a 160 UPF/MT.

III.
Razões de decidir

3.
A Lei Estadual n. 10.496/2017 autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar ações ou desistir de execuções fiscais cujo valor seja inferior a 160 UPF/MT,
atribuindo à Fazenda Pública a faculdade de avaliação quanto à conveniência e à oportunidade da cobrança, não se tratando de imposição legal automática.

4.
A extinção da execução fiscal de pequeno valor constitui prerrogativa exclusiva da Procuradoria-Geral do Estado, de modo que o Poder Judiciário não pode decretá-la de ofício, sob pena de invasão da esfera de discricionariedade administrativa.

6.
A jurisprudência consolidada no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Súmula 452 do STJ reconhecem que a extinção de execuções fiscais por baixo valor exige provocação da parte legitimada, em respeito à autonomia administrativa da Fazenda Pública e ao princípio da legalidade.

7.
O parágrafo único do art. 2o da Lei Estadual n. 10.496/2017 impõe a aferição do valor por meio do somatório global dos débitos inscritos em nome do mesmo devedor, mediante reunião das CDAs, providência que igualmente depende de iniciativa da Procuradoria-Geral do Estado.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A extinção de execução fiscal fundada em valor inferior a 160 UPF/MT, nos termos da Lei Estadual n. 10.496/2017, é faculdade exclusiva da Fazenda Pública estadual, sendo vedada sua decretação de ofício pelo Poder Judiciário.

2.
A aferição do limite legal previsto no art. 2o da referida lei deve considerar o somatório dos créditos inscritos em nome do mesmo sujeito passivo, mediante reunião das respectivas CDAs, a ser promovida pela Procuradoria-Geral do Estado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual/MT n. 10.496/2017,
arts
. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 0050412-72.2013.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 07.08.2025; TJMT, Apelação Cível n. 0000248-05.2012.8.11.0085, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 27.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que,
inicialmente
, declarou a i
legalidade
do ICMS Garantido Integral, com cancelamento da CDA correspondente, e, na sequência, reconheceu remanescente relativo a ICMS Substituição Tributária Transcrita em valor inferior a 160 UPF/MT, extinguindo a execução sem resolução do mérito com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a extinção por baixo valor não poderia ser decretada de ofício, por se tratar de faculdade
atribuída à Procuradoria-Geral do Estado, nos termos da Lei Estadual n. 10.496/2017, condicionada à prévia avaliação de conveniência e oportunidade.

Afirma que o limite de 160 UPF/MT deve ser aferido pelo somatório global dos créditos inscritos em nome do mesmo devedor, nos termos do art. 2o, parágrafo único, da referida lei, com reunião das CDAs, e aponta a existência de outros débitos que, isolada ou conjuntamente, superariam o patamar.

Defende, por analogia, a aplicação da Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que não se admite extinção judicial automática de ações de pequeno valor, competindo ao ente fazendário deliberar sobre o ajuizamento ou a desistência conforme critérios de eficiência.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da sentença para afastar a extinção fundada na Lei Estadual n. 10.496/2017 e determinar o prosseguimento da execução, com as providências necessárias à aferição do somatório global e à reunião dos créditos eventualmente existentes.

(Id
315971888
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em definir se, com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017, poderia o juízo extinguir de ofício a execução fiscal em razão de o valor remanescente ser inferior a 160 UPF/MT, ou se tal providência depende de manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado
.

Do exame dos autos, é possível verificar que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal visando à cobrança de créditos tributários referentes
à falta de recolhimento do
ICMS Substituição Tributária Transcrita e
do
ICMS
Garantido Integral
, consubstanciados na CDA n. 2
0144474
, no valor de R$
16.861,97
.

No decorrer do trâmite processual, o juízo de origem
reconheceu a
ilegalidade
da cobrança referente ao ICMS Garantido Integral, e, quanto ao valor remanescente, entendeu tratar-se de montante
inferior a 160 UPF/MT, razão pela qual extinguiu a execução sem resolução do mérito, com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017.

Contra essa sentença recorre o Estado de Mato Grosso, alegando que a extinção de ofício com base na Lei Estadual n. 10.496/2017 é indevida e que o limite de 160 UPF/MT deve ser aferido pelo somatório global dos créditos do mesmo devedor
.

Sobre a matéria, a legislação em apreço estabelece que:

Art. 2o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

(...).

Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que
os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.

Parágrafo único A autorização de que trata o caput fica condicionada à inexistência de embargos à execução,
de
garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante, sem ônus
para a Fazenda Pública Estadual
.

Da interpretação dos dispositivos mencionados, fica claro que, nas situações em que o valor debatido na execução fiscal for inferior a 160 UPF/MT, a desistência do feito depende de decisão discricionária da Procuradoria-Geral do Estado, responsável por aferir a oportunidade e a conveniência da medida, segundo os parâmetros previstos em lei.

Portanto, a faculdade é atribuída de forma exclusiva ao ente público exequente, não podendo ser exercida de ofício pelo Poder Judiciário. A inexistência de manifestação expressa da Fazenda Pública estadual afasta a possibilidade de extinção da execução com base na norma em questão.
Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR ABAIXO DE 160 UPF/MT. LEI ESTADUAL 10.496/2017. PODER DISCRICIONÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual 10.496/2017 dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso, facultando à Fazenda Pública a desistência do ajuizamento de ação ou ainda no curso do processo quando se tratar de valor inferior a 160 UPF/MT.

4. A desistência ou o pedido de extinção dos autos com fundamento no valor abaixo de 160 UPF constitui poder discricionário da Fazenda Pública.

5. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “Não cabe ao juízo extinguir de ofício execução fiscal por ausência de interesse de agir em razão do valor da causa, quando a legislação específica apenas faculta ao ente público o não ajuizamento ou desi
stência das ações de cobrança.

(N.U 0050412-72.2013.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2025). (Destaquei).

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. LEI ESTADUAL N. 10.496/2017. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE EXCLUSIVA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção de execuções fiscais de pequeno valor constitui faculdade exclusiva da Fazenda Pública estadual, não podendo ser determinada de ofício pelo Poder Judiciário, conforme reiterada jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

4. A Lei Estadual no 10.496/2017 autoriza a Fazenda Pública a não ajuizar execuções ou a desistir da cobrança de créditos inferiores a 160 UPF/MT, mas não confere ao Judiciário prerrogativa para extingui-las sem requerimento da parte interessada.

5. A jurisprudência estadual e a Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça vedam a extinção de execuções fiscais de ofício, reforçando a necessidade de observância do princípio da segurança jurídica e da
previsibilidade das relações jurídicas no âmbito da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A extinção de execução fiscal referente a crédito tributário de pequeno valor é faculdade exclusiva da Fazenda Pública estadual, como previsto na Lei Estadual n. 10.496/2017, sendo vedada sua decretação de ofício pelo Poder Judiciário.
(N.U 0000248-05.2012.8.11.0085, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.5.2025)
. (Destaquei).

Dessa forma, considerando que a Lei Estadual n. 10.496/2017 estabelece a possibilidade de desistência das execuções fiscais de valor inferior a 160
UPFs
como faculdade exclusiva da Procuradoria-Geral do Estado, a ser exercida conforme critérios de conveniência e oportunidade, e que o parágrafo único do art. 2o da norma impõe a análise conjunta de todos os débitos do mesmo sujeito passivo mediante reunião das CDAs, não caberia ao Poder Judiciário extinguir de ofício a execução sem provocação da Fazenda Pública, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

A
nte o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso para reformar a sentença
, e determinar
o prosseguimento do feito quanto ao débito remanescente, consubstanciado na CDA n. 20144474.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025